Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723889-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BICALHO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME, MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR, GILMAR FREIRE DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JOAO PESSOA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BICALHO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI – ME, MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR e GILMAR FREIRE DE SOUSA (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0730959-74.2019.8.07.0001 iniciado em seu desfavor por BRB BANCO DE BRASILIA S.A e JOAO PESSOA DE SOUZA (exequentes), acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar o prosseguimento da execução apenas quanto ao valor dos honorários de sucumbência arbitrados no recebimento da execução, nos seguintes termos (ID 93251908, do processo de origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por GF COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI, MOACIR DIAS BICALHO JÚNIOR e GILMAR FREIRE DE SOUSA em execução movida por BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. Alega a excipiente, em síntese, que a execução é nula em razão do título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, uma vez que foi quitado por meio de negociação extrajudicial. Intimada, a excepta confirma o acordo para quitação do valor da dívida, porém afirma que foi feito após a distribuição da execução e que não contemplou o valor dos honorários sucumbenciais. Pede o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Não há controvérsia quanto ao acordo extrajudicial e quitação da dívida contraída com a instituição financeira. Como a execução foi distribuída em outubro de 2019, antes da data de quitação do acordo extrajudicial, em dezembro de 2019, a execução deve prosseguir unicamente quanto ao valor dos honorários sucumbenciais arbitrados no recebimento da execução. É que o acordo não incluiu expressamente a verba honorária e, portanto, por se tratar de titularidade do advogado, que não integrou o pacto, não pode ser compreendida na transação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARTICULARIDADES DA DEMANDA QUE IMPÕEM O RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. 1. (...) 3. O propósito recursal, a par de definir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é decidir se são devidos os honorários de sucumbência ao procurador que não participou do acordo firmado entre as partes, realizado e homologado antes do trânsito em julgado da sentença que fixou tal verba. 4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. O acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado. 6. A despeito da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória, entende-se que a questão, na espécie, deve ser analisada sob outro viés, dada as peculiaridades do caso concreto, mostrando-se plausível a flexibilização da interpretação normativa. 7. Na presente hipótese, verifica-se que, em 1o grau, a sentença condenatória condenou a recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de verba honorária, condenação esta que foi mantida pelo TJ/RJ e que estava prestes a transitar em julgado, não fosse pelo fato de as partes terem, neste meio tempo, atravessado pedido de homologação de acordo extrajudicial - que sequer fez menção ao pagamento de qualquer verba honorária -, com a participação de nova advogada constituída nos autos, o que revogou automaticamente anterior procuração outorgada pelo Condomínio. 8. Dada as particularidades da situação ora analisada, convém reconhecer o direito autônomo do recorrido ao recebimento da verba honorária estabelecida na sentença condenatória, devendo a mesma ser considerada título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94. 9. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ; REsp 1851329/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) DISPOSITIVO Diante dessas considerações, ACOLHO EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para determinar o prosseguimento da execução apenas quanto ao valor dos honorários de sucumbência arbitrados no recebimento da execução. Planilha da execução dos honorários em Id 91831057. Retifique-se o valor da causa e inclua-se no polo ativo o advogado João Pessoa de Souza. Como não houve impugnação à penhora, após preclusão da presente decisão expeça-se alvará de levantamento em favor do patrono do exequente, ora credor da verba. Após levantamento dos valores, intime-se o exequente a juntar nova planilha, decotando os valores na data da transferência para conta do juízo, atualizando saldo remanescente”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (ID 96100762) Em suas razões recursais (ID 27595195), os Agravantes questionam o prosseguimento da execução quanto às verbas de sucumbência então arbitradas no recebimento da execução, diante do acordo que haveria sido firmado entre as partes. Aduzem que teriam demonstrado que a dívida cobrada pelo 1o Agravado havia sido paga em 30/12/2019, ou seja, 13 meses antes da data da suposta citação e 16 meses antes da data da constrição de indisponibilizações de ativos financeiros em suas contas bancárias e restrição de circulação de veículos profissionais e particulares em seus nomes. Pontuam que o fumus boni iuris e o periculum in mora consistiram na possibilidade de levantamento do valor de R$8.215,82 (oito mil, duzentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), bem como na prerrogativa do 2o Agravado de se valer de atos expropriatórios em desfavor dos Agravantes, a fim de alcançar o montante de R$16.517,36 (dezesseis mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), a título honorários de sucumbência, mesmo tendo sido reconhecida a quitação do débito muito antes da angularidade processual (art. 803, II do CPC). Destarte, requerem “seja concedido o efeito suspensivo ativo, consoante determina o art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, a fim de, com fundamento no art. 1.019, I do CPC, determinar a suspensão dos efeitos da decisão fustigada, a suspensão da execução em desfavor do Agravantes e a determinação de permanência em juízo de todos os valores pertencentes aos Recorrentes, até o trânsito em julgado da presente demanda.” (ID 27595195 - Pág. 21) No mérito, para que seja afastada a manutenção da execução em relação à sucumbência, bem como para condenar os Agravados ao pagamento de honorários advocatícios. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 27595196 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos Agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Colhe-se dos autos que os Agravantes se insurgem em relação ao prosseguimento da execução em relação aos honorários de sucumbência, por entenderem que os mesmos não seriam devidos por força do acordo extrajudicial de quitação do débito antes da citação dos mesmos no referido feito. Sua Excelência a quo pontuou: “Como a execução foi distribuída em outubro de 2019, antes da data de quitação do acordo extrajudicial, em dezembro de 2019, a execução deve prosseguir unicamente quanto ao valor dos honorários sucumbenciais arbitrados no recebimento da execução. É que o acordo não incluiu expressamente a verba honorária e, portanto, por se tratar de titularidade do advogado, que não integrou o pacto, não pode ser compreendida na transação”. Ao compulsar os autos, consta-se os seguintes marcos temporais: I - Execução ajuizada em 11/10/2019 (ID 46957138); II – Decisão de 05/12/2019 determinando a citação para pagamento do principal atualizado (R$ 152.046,11), dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, então arbitrados em 10% (dez por cento), na forma do art. 827 do CPC. (ID 51410367); III – Determinada a citação por edital em 07/01/2021 (ID 80695867); IV – A Curadoria Especial se manifestou em 25/03/2021 (ID 87130989); V – Realizadas constrições judiciais, em 30/03/2021, via sistema de indisponibilidade de bens, revelando-se exitosas (ID’s 87670030; 87670029; 87670028; 87670027; 87670026); VI – Ante a ciência própria dessas constrições, os Executados ofereceram Exceção de Pré-Executividade em 06/05/2021, oportunidade em que noticiaram acordo extrajudicial realizado para quitação do débito, tendo o exequente Banco BRB encaminhado o referido boleto (ID 90932187), com o pagamento em 30/12/2019 (ID 90932191); Após manifestação das partes, o i. Juízo de origem reconheceu que a dívida principal foi satisfeita, oportunidade em que julgou extinta a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, mantendo, todavia, o prosseguimento da execução amparado no argumento do Banco BRB de que o executado celebrou acordo extrajudicial com o Banco para a quitação do débito principal da execução e que nessa transação não estavam incluídos os honorários advocatícios (decisão agravada). Com efeito, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, constata-se que a execução transcorreu por quase 02 (dois) anos mesmo após a reconhecida quitação do débito pelos executados, permitindo-se, aliás, medidas de constrição de seus bens sem qualquer manifestação ou informação dos Exequentes acerca da satisfação da obrigação, uma das coisas da imediata extinção do processo de execução. (art. 924, II, do CPC) Nesse cenário, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, constata-se a verossimilhança das alegações dos Agravantes/Executados em relação à insurgência quanto aos atos expropriatórios, tendo em vista a já reconhecida ausência de título executivo hábil a amparar à execução, por força do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade. Desse modo, considerando a ausência de êxito à época em que proferida a primeira decisão com ordem de citação para pagamento, momento em que foram fixados os honorários advocatícios (05/12/2019), a notícia da quitação do débito extrajudicialmente em 30/12/2019, sem qualquer informação do fato pelos credores ou restritivo de valor remanescente a título de honorários advocatícios, que estavam cientes da ausência de citação dos executados, bem assim o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade apresentada em 06/05/2021, mostra-se prudente a suspensão da lide até o julgamento da matéria por este colegiado, pela via do presente recurso, considerando presentes a relevância dos seus fundamentos e o perigo de dano pelas constrições já realizadas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, estabelecendo a suspensão do processo de origem até o deslinde final da matéria versada nos presentes autos, vendando-se qualquer levantamento de valores constritos em juízo pelos Agravados/Exequentes. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator